Tribunal: CARF
Processo: 15559.000184/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000184/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
COOPCEL - COOP TRAB MULT DE MÃO-DE-OBRA ESPEC OU NÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Por tratar de tema que não foi objeto de impugnação e sobre a qual não se
instaurou o contencioso tributário, não se conhece do recurso imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 204/217, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de falta de recolhimento de contribuições sociais previdenciárias do período
01/01/199 a 31/12/2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD n° 35.306.548-0) correspondente
às contribuições devidas pela cooperativa de trabalho e por seus segurados, não
recolhidas à época própria, incidentes sobre as remunerações pagas a cooperados,
diretores de cooperativa e autônomos que lhe prestaram serviços, destinadas ao Fundo
de Previdência e Assistência Social - FPAS; ao financiamento dos beneficios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000184/2007-53
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000184/2007-53

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT); e a outras entidades denominadas de Terceiros
(SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas ao período
de 01/ 1999 a 12/2001.
2. Nos termos do Relatório Fiscal da NFLD, de fls. 47, os fatos geradores foram
apurados com base na escrituração contábil da empresa, a saber, livro diário (1999 e
2000) e livro razão (2001), tendo sido lavradas, ainda, no mesmo procedimento fiscal,
as NFLD n°s 35.306.546-3 e 35.306.545-5 e os AI n°s 35.306.552-8 e 35.306.553-6.
Da Impugnação
A empresa foi intimada, impugnou o auto de infração e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. Inconformado com a exigência do crédito, o sujeito passivo apresentou em
28/08/2003 peça impugnatória, de fls. 88/95, através da qual contesta o lançamento,
alegando, em síntese, as seguintes questões:
3.1. Preliminarmente, que o lançamento é tempestivo, pois, apesar de ter-se expirado o
prazo em 22/07/2003, em função de greve dos servidores do INSS, não foi possível
apresentar a defesa dentro do prazo regulamentar de 15 dias da ciência da NFLD;
3.2. Que a obrigação objeto do lançamento está sendo discutida na esfera judicial,
através dos seguintes processos: 1) Ação Ordinária n° 99.002.2030-7 (6“ Vara Federal),
em que a COOPCEL figura como autora; 2) Mandado de Segurança n°
1999.34.00.002332-4 (6“ Vara Federal em Brasília - TRF 1” Região), interposto
FETRABALHO/RJ, Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado do Rio de
Janeiro, da qual a COOPCEL é associada; todos em fase recursal com duplo efeito.
Portanto, não poderia o INSS ter constituído o crédito tributário com vistas à cobrança
administrativa, porquanto o seu direito ainda não foi reconhecido nas demandas
judiciais;
3.3. Que em consulta ao Chefe da Arrecadação e Fiscalização do INSS indagando se
teria condições de recolher as contribuições previdenciárias previstas na Lei
Complementar n“ 84, de 1996, dada a pendência da discussão na esfera judicial, lhe foi
informado que deveria peticionar junto ao juízo em que tramitam os processos, para que
este, se julgar conveniente, determinasse o depósito judicial das importâncias devidas.
Em face desta orientação, assevera a defendente que o INSS não aceitou o recolhimento
e, ao mesmo tempo, lançou o crédito correspondente, quando ainda pendente a demanda
em juízo, o que, no seu entender, demonstra evidente dubiedade de procedimentos, além
de cercear os seus direitos;
3.4. Que com o advento da Lei 9.711/98, que modificou a redação do art. 31 da Lei
8.212/91, a partir de 02/1999, a obrigação de reter e recolher a contribuição incidente
sobre as remunerações dos cooperados, por serviços prestados por intermédio da
cooperativa (período de 01/1999 a 02/2000), passou a ser da empresa contratante dos
serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra. Em virtude disto, a empresa sofreu
diversas retenções de 11% sobre o valor dos seus serviços, mas que foram
desconsideradas pela fiscalização, o que caracteriza a duplicidade de exigências na
ordem de R$ 156.155,07, que deve ser, de plano, deduzido do lançamento;
3.5. A título exemplificativo da situação descrita acima, cita as notas fiscais n°s 1632,
1669 e 1698, por ela emitidas contra a CONERJ - Cia. de Navegação do Est. Do Rio de
Janeiro, onde constam retenções de 11% nos valores de R$ 5.381,09, R$ 4.912,25 e R$
3.811,09, que foram recolhidas pelo tomador nos dias 02/07/99, 02/08/99 e 02/09/99,
conforme cópias das GPS em anexo;
3.6. Alega, ainda, que a autoridade fiscal desconsiderou as retenções por ela sofrida, sob
a alegação relatada no AI 35.306.552-8, de que não lhe foram exibidas as guias de
recolhimento. Porém, assevera que várias cópias de GPS/GRPS foram apresentadas à
fiscalização, pois as originais estão em poder das empresas tomadoras. Além disso, aduz
que a autoridade fiscal, ante à dúvida, deveria ter verificado os recolhimentos junto aos
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000184/2007-53

seus bancos de dados. Assim, apresenta planilha de fls. 92 com o detalhamento dos
recolhimentos desconsiderados pela fiscalização no período de 01/ 1999 a 13/2001;
3.7. Que a fiscalização a enquadrou indevidamente no código de recolhimento de
Terceiros 115, correspondente ao código FPAS 515, como se fosse empresa do ramo
comercial, quando o correto seria 0 código FPAS 566, fato este que a sujeítou à alíquota
de 5,8%, quando o correto seria: 1) no período de 01/1999 a 11/ 1999, alíquota de 3%,
sendo 2,5% de Salário Educação, 0,2% de INCRA e 0,3% de SEBRAE; 2) a partir de
12/1999, alíquota de 5,5%, acrescentando-se às anteriores a alíquota de 2,5 em favor do
SESCOOP.
Acrescenta aos seus argumentos o disposto no art. 156 da IN 70, de 2002, que declara
ser indevida a cobrança da contribuição para o SESC e SENAC, relativamente às
sociedades civis e quaisquer outras empresas atuantes na área de prestação de serviços;
3.8. Que, se em face do parágrafo 2° do art. 161 do CTN não fluem juros de mora no
caso de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do
crédito, quanto mais no caso em que este não esteja sendo pago em virtude de
autorização judicial que, liminarmente, vem reconhecendo a não-incidência da
contribuição, poderá fluir os aludidos acréscimos moratórios. Aduz que a liminar
concedida suspendeu a exigibilidade do crédito previdenciário no período em que vigiu,
logo não se pode cobrar juros de mora neste período, a teor do que preconiza o art. 151,
IV, do CTN;
3.9. Por fim, argui a inconstitucionalidade da taxa SELIC, em virtude de ofensa ao
princípio da legalidade tributária.
4. Os autos foram baixados em diligência à autoridade autuante, em 24/05/2005,
conforme Despacho n° l7.422.4/0032/2005, às fls. 165/166, a fim de que esta tomasse
as seguintes providências: 1) juntasse as ações judiciais mencionadas pela impugnante
em sua defesa; 2) analisasse a planilha de fls. 92, além dos documentos de fls. 134/136,
pronunciando-se pela manutenção ou retificação do debito; e 3) que se pronunciasse
quanto ao correto enquadramento da empresa no código FPAS e de Terceiros;
5. Atendendo à deterrninação supra, a autoridade fiscal se manifestou às fls. 169,
asseverando o seguinte: 1) que a empresa, embora intimada através de TIAD, não exibiu
as cópias das mencionadas ações judiciais; 2) em relação à planilha de fls. 92, que a
empresa não apresentou as GFIP do período, não cumprindo, assim, o rito para a
compensação das referidas GPS; e 3) que a notificada em seu estatuto admite uma gama
imensa de atividades, inclusive comercialização; tanto que sequer exibiu a lista e 0
cadastro de seus cooperados; logo, a contribuição para terceiros deve ser mantida,
conforme consta no cadastro da empresa.
6. Do resultado da diligência, com a possibilidade de se manifestar a respeito dentro de
10 dias, foi cientificada a defendente através da publicação do EDITAL
DRF/NIU/EAC/SECAT n° 002/2008, haja vista terem restado improfícuas as tentativas
de intimá-la por via postal, conforme demonstram os documentos de fls. 175/194.
7. É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 204):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
CÓDIGO
FPAS.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA NÃO ESPECIFICADA NO ESTATUTO SOCIAL. PREVALÊNCIA
DA INFORMAÇÃO PRESTADA EM GFIP. COOPERATIVA. EQUIPARADA A
EMPRESA. NATUREZA CIVIL POR PORCA DE LEI.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000184/2007-53

O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à inconstitucionalidade
ou ilegalidade de Leis ou atos normativos, sendo defeso à autoridade administrativa
afastar a aplicação de normas que gozem de plena eficácia.
Na impossibilidade de se apurar a atividade econômica desempenhada pela empresa
através do seu estatuto social, prevalece o código FPAS por ela informado em GFIP.
O Parecer CJ n° 1.861, de 1999, não se aplica às sociedades cooperativas, visto que
estas são consideradas como de natureza civil tão-somente por força de Lei, além de que
são equiparadas às empresas em geral para efeitos de incidência das contribuições
sociais.
Cabe ao sujeito passivo notificado o ônus de produzir a contraprova, ou prova em
contrário, relativa à inexistência da relação jurídico-tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em, apresentou o recurso
voluntário de fls. 284/287, inovando seus argumentos, alegando a impossibilidade das
cooperativas de trabalho serem equiparadas às empresas em geral (argumentos novos).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O contribuinte inova em suas razões recursais, trazendo a alegação da
impossibilidade das cooperativas de trabalho serem equiparadas às empresas em geral.
Tendo em vista que esta questão não foi objeto de impugnação, nem mesmo
constou da decisão recorrida, não se conhece do recurso, pois o mesmo tratou de tema sobre o
qual não se instaurou o contencioso, nos termos do disposto no artigo 14 e 17 do Decreto n°
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por tratar de temas
estranhos e sobre o qual não se instaurou o contencioso administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.177 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000184/2007-53

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital